Tribunal: TJSP
Processo: 1047376-50.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo – Pretensões anulatória da compra e venda e de imissão na posse julgadas procedentes, improcedente a de reparação do dano moral – Sentença que, entretanto, deve ser anulada, porquanto imprescindível o julgamento conjunto da ação de usucapião proposta por um dos réus e que versa sobre o mesmo objeto desta lide – Apelação provida para esse fim.